Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717697-97.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: JOSE HUMBERTO FELIX DE MENDONCA, SARVEL VEICULOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 65850432), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora